Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0701873-85.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MÔNICA FEITOSA SOARES PACIENTE: WERLES COSTA DUTRA RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar, deduzido em sede de habeas corpus, impetrado pela advogada Mônica Feitosa Soares, OAB/DF no 65.813, em favor de WERLES COSTA DUTRA, no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo do NAC que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 140 (injúria) e art. 147 (ameaça), ambos do CP. Alega a impetrante, em síntese, que a decretação da prisão preventiva carece de embasamento legal, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que fundamentada na gravidade abstrata dos delitos. Sustenta que é a primeira ocorrência registrada entre as partes, sendo desproporcional a conversão da prisão preventiva do custodiado na primeira situação em que é preso, principalmente diante da ausência de periculosidade acentuada por parte do paciente e da existência de outras medidas preventivas e cautelares diversas da prisão que podem assegurar à integridade física e psicológica da vítima. Afirma que a ofendida solicitou a revogação das MPUs (ID 55080564). Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a análise da decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O art. 313, inciso III, do CPP admite a prisão preventiva em infrações que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Com efeito, o paciente teve a prisão preventiva decretada a fim de resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima (art. 312 do CPP). Consta da ocorrência policial que Werles, já embriagado, foi até o local de trabalho da ofendida portando uma faca e lhe disse o seguinte: ''eu vou te matar se você não me der dinheiro, sua piranha, vagabunda. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. A alegação de prisão preventiva baseada na gravidade abstrata das infrações não vinga. Pelo contrário. A decisão impugnada ponderou as circunstâncias do caso concreto, e com base nos depoimentos de testemunhas e da vítima, constatou que “a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido”. No cenário, portanto, a prisão preventiva foi decretada diante da periculosidade latente do acusado, evidenciada pelo modus operandi do crime, a evidenciar risco à integridade física, moral e patrimonial da vítima. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do acusado, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção de novos crimes. Assim, ausente ilegalidade a ser conjurada, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR